Tribunal: TJSP
Processo: 1000886-77.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
"MONITÓRIA – Cheque – Desnecessidade da descrição da origem da dívida – Inexistência de prova da alegação do embargante de que houve agiotagem – Questões registradas no Boletim de Ocorrência que não dizem respeito à autora-apelada - Princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiro de boa-fé – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000886-77.2020.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante JOÃO
CARLOS LOURENÇO GASQUES, é apelada IVONE APARECIDA MATHEUS
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-77.2020.8.26.0358 -Voto no 48534
2
VOTO No: 48534
APEL No: 1000886-77.2020.8.26.0358
COMARCA : MIRASSOL
APTE : JOÃO CARLOS LOURENÇO GASQUES
APDA : IVONE APARECIDA MATHEUS FERNANDES

“MONITÓRIA Cheque Desnecessidade da descrição da
origem da dívida Inexistência de prova da alegação do
embargante de que houve agiotagem Questões registradas
no Boletim de Ocorrência que não dizem respeito à autora-
apelada - Princípio da inoponibilidade das exceções
pessoais a terceiro de boa-fé Recurso improvido.”
1) Insurge-se o apelante contra
sentença
que
rejeitou
embargos
monitórios
opostos contra a apelada, alegando em síntese
que nunca manteve relação comercial com a
apelada; não houve tentativa de recebimento
amigável do cheque; emitiu o cheque em pagamento
de serviço que deveria ter sido realizado por
“José Humberto Pedroso do Couto” que lavrou
Boletim de Ocorrência, declarando que não prestou o serviço; foram preenchidos os requisitos mínimos de verossimilhança da
alegação de prática de agiotagem por parte da
autora; são poucas as chances de produção de
prova desta atividade sinistra.
Efetuou-se o preparo.
A apelada respondeu, afirmando que
o apelante deveria ter provado a existência de
fato modificativo, impeditivo ou extintivo de
seu direito e não o fez; o Boletim de Ocorrência
registrado por desconhecido não o exime do dever
de pagamento do cheque por ele emitido; não há
prova da alegação de agiotagem.
É o breve relatório.
2)
Não
merece
acolhimento
o
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-77.2020.8.26.0358 -Voto no 48534
3
Trata-se
de
ação
monitória
proposta pela apelada com o objetivo de receber
o valor referente a cheque que foi devolvido.
Relatou
o
réu,
nos
embargos
monitórios, que tal cheque foi emitido para
pagamento ao Sr. José Humberto Pedroso do Couto,
de serviços que deveriam ter sido prestados em
sua propriedade rural.
Aduziu ainda que sustou o título
(fls. 12/13), pois o “Sr. Humberto” não cumpriu
sua obrigação e que a apelada praticou agiotagem. A r.sentença que rejeitou os
embargos monitórios deve ser mantida.
Não há nos autos qualquer indício
ou início de prova da alegada agiotagem ou de má-
fé por parte da autora-apelada.
O relatado pelo “Sr. Humberto” no
Boletim de Ocorrência (fls. 32) é questão que
diz respeito tão somente à sua relação com o
emitente do cheque.
Deste modo, as alegações não têm
força suficiente para elidir o constante do
título de crédito.
O evidente e indiscutível nos autos
é a prova escrita da obrigação que ensejou a
propositura da ação monitória.
Remansoso
o
entendimento
jurisprudencial no sentido de que desnecessário,
no
procedimento
monitório,
o
esclarecimento
quanto ao negócio jurídico que originou o
documento, quando este se tratar de título que
perdeu a eficácia executiva.
Isto porque, embora tenha perdido a
executividade,
permanece
o
título
com
as
características cambiais, conforme ensinamento
do ilustre jurista PONTES DE MIRANDA, citado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-77.2020.8.26.0358 -Voto no 48534
4
pelo Ilustre Des. JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO
NETTO:

“Título cambiário, cuja ação
cambiária
específica
se
perdeu,
continua título cambiário, razão porque
é com ele que se vai a juízo e com ele
se exige, mediante sentença, aquilo com
que se locupletou o sacador, ou o
aceitante
enriquecido.”
(“DA
AÇÃO
MONITÓRIA” RT São Paulo 2 001
pág. 71).
O título de crédito prescrito é
documento que autoriza a utilização da via
monitória sendo desnecessária a declinação da
“causa debendi”, conforme jurisprudência pátria,
em especial a do STJ:
“Em face da abstração e da autonomia do
cheque, descabe discutir, em princípio,
a sua causa debendi (REsp no 37.686-
RS). Necessidade, ademais, de revolver-
se o quadro probatório (Súmula no 7-
STJ).” (REsp. 181.000/SP
4a Turma

Rel.
Min.
BARROS
MONTEIRO

j.
16.10.03)
Desta maneira, de rigor a aplicação
do princípio da inoponibilidade das exceções
pessoais a terceiro de boa-fé, bem comentado por
RICARDO FIUZA:
“A
inoponibilidade
das
exceções
pessoais nas operações relativas a
títulos
de
crédito
representa
um
princípio segundo o qual o devedor
somente pode exonerar-se do pagamento
devido se a causa ou justificação dessa
exoneração
disser
respeito,
diretamente, a suas relações pessoais
com o credor. No tocante a terceiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-77.2020.8.26.0358 -Voto no 48534
5
boa-fé, como a qualquer portador ou
endossatário,
as
exceções
pessoais
entre credor e devedor não podem ser
opostas,
ainda
que
a
obrigação
originária seja nula ou o contrato que
deu causa à emissão do título não tenha
sido concretizado.” (“NOVO CÓDIGO CIVIL
COMENTADO” pág. 804 Saraiva 2 002
São Paulo)
Assim, de rigor a manutenção do
“decisum”.
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários de advogado para R$ 1.500,00, nos
termos do art. 85, §11 do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator